Tribunal: TCU
Processo: 019.470/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de Pensão Civil submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes da peças 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, relativos às concessões iniciais das pensões civis das pensões civis de Carlos Simões de Santana em favor de Luana de Souza dos Santos (ato no 28548/2018), de Claudionor Collyer Carvalho em favor de Deusarina Maria do Rosário Carvalho (ato no 31356/2018), de Severino Claudino de Oliveira em favor de Maria das Neves Pinto Peixoto (ato no 31583/2018), de Agenor Calazans de Lira em favor de Jovelina Bezerra de Freitas Lira (ato no 37474/2018), de Edmundo José Sampaio em favor de Florisbella Dias Sampaio (ato no 37906/2018), de João Silvano de Almeida em favor de Zênia Mari Nunes Corbacho (ato no 37992/2018), de Arcísio Virgínio de Oliveira em favor de Maria Lúcia Medeiros de Oliveira (ato no 38243/2018), de Luiz Laurentino de Vasconcelos em favor de Ivonete Alves de Vasconcelos (ato no 38634/2018) e de Francisco Leite Ferreira em favor de Maria do Socorro Leite Ferreira (ato no 111913/2019), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o ato no 29448/2018 (peça 3), atinente à concessão inicial da pensão civil instituída por Leônidas Dias Nascimento em favor de Antônio Carlos Silva Nascimento, tendo em vista a perda de seu objeto; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão civil instituída por Agenor Calazans de Lira (ato no 37474/2018) o campo referente ao CPF do instituidor para "XXX.567.714-XX"; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura.